Tribunal: TJDFT
Processo: 0707553-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707553-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Oi Móvel S/A Agravada: Maia e Borba S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Oi Móvel S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0712896-30.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento de sentença, na qual a exequente pugna pela condenação da executada ao pagamento de R$ 4.332,19. A executada, intimada a efetuar o pagamento e/ou apresentar sua impugnação, deixou escoar o prazo a ela ofertado, mantendo-se inerte. Instada a se manifestar, a exequente requereu o prosseguimento do feito, com a satisfação por meio de penhora via sistema SIBAJUD. Após a realização da penhora, a executada apresentou sua impugnação, alegando, em síntese, a necessidade de suspensão do processo, habilitação do crédito na recuperação judicial e não incidência de multa e honorários estipulados no artigo 523, §1o do CPC. É o relatório. Decido. Cumpre inicialmente esclarecer que os créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos, na forma do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. É entendimento sufragado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive de sua Corte Especial, que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais como também das verbas indenizatórias (EAREsp 1.255.986-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019). Nesse contexto, verifico que a sentença de ID n. 131517837, a qual fixou a indenização devida à parte autora e os honorários advocatícios também perseguidos, foi disponibilizada via SISTEMA às partes em 18/07/2022, muito após o pedido de recuperação judicial da executada, formulado em 20/06/2016, a afastar a submissão da verbas ora executadas aos efeitos desta, conforme mais recente entendimento perfilhado por aquela Colenda Corte (REsp 1841960/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020). Não obstante, com o escopo de se conciliar o interesse individual da exequente, credora extraconcursal, com os objetivos da recuperação judicial, a prática de qualquer ato constritivo deveria ser precedida de manifestação do Juízo especializado. Contudo, com a comprovação do encerramento do processo de recuperação judicial, o que retida daquele Juízo a competência para a análise da questão e não tendo a parte executada divergido dos valores apresentados pelo exequente e não havendo qualquer ilegalidade na inclusão da multa do artigo 523, §1o do CPC e dos honorários de sucumbência relativa a esta fase, homologo os cálculos apresentados pelo exequente em sua petição de ID 141937991, no valor de R$ 5.133,09 (cinco mil, cento e trinta e três reais e nove centavos), quantia esta que se encontra atualizada até a data de 08/11/2022 e já penhorada via sistema SISBAJUD. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte autora (devendo esta apresentar os dados bancários do recebedor para efetivação da transferência) e, após, venham os autos para extinção. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44227118), em síntese, que deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito pretendido pela sociedade recorrida, tendo em vista que o fato propulsor da obrigação respectiva teria ocorrido em data anterior ao requerimento de recuperação judicial formulado pela recorrente. Argumenta que não dever ser aplicada a multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1o, do CPC, diante da impossibilidade de pagamento voluntário do débito, em razão da necessidade de observância do plano de recuperação judicial. Verbera que a efetivação de atos de constrição destinados à satisfação do crédito pretendido deve ser submetida ao Juízo que homologou o plano de recuperação judicial da agravante. Sustenta, nesse sentido, que deve ser observada a metodologia, o cronograma e a ordem prioritária de pagamento dos crédito concursais e extraconcursais estabelecidos no plano de recuperação judicial respectivo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a satisfação do crédito em questão seja submetida às regras estabelecidas no plano de recuperação judicial aludido. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente juntados aos presentes autos (Id. 44224989 e Id. 44224991). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em análise a recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presentes hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a natureza do crédito pretendido pela recorrida, bem como a possiblidade de prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, com a efetivação dos subsequentes atos de constrição. A regra prevista no art. 49 da Lei no 11.101/2005 enuncia que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. A abrangência do referido dispositivo foi analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Resp. no 1843332-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade em que foi delimitada a seguinte questão controvertida: “Interpretação do artigo 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, de modo a definir se a existência do crédito é determinada pela data de seu fato gerador ou pelo trânsito em julgado da sentença que o reconhece.” Na ocasião o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1051): “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” No caso em análise é possível perceber que a demanda originária está vinculada à inclusão indevida do nome da sociedade empresária agravada em cadastro de proteção ao crédito. O conjunto probatório constante nos autos evidencia a que referida inclusão foi procedida no mês de maio de 2020. Ademais, o crédito perseguido foi constituído pelo montante da indenização por danos morais e honorários de advogado decorrentes da sucumbência, ambos arbitrados por ocasião da sentença proferida pelo Juízo singular aos 26 de julho de 2022 (Id. 131517837 dos autos do processo de origem). Note-se que o ato decisório aludido foi acobertado pelos efeitos da coisa julgada aos 12 de setembro de 2022, como é possível verificar pelo teor da certidão referida no Id. 136618977 dos autos do processo de origem. Ademais, o pedido de recuperação judicial foi formulado pela recorrente aos 20 de junho 2016. Assim, fica evidenciado que o crédito objeto da fase de cumprimento de sentença ora em análise foi consolidado em data posterior ao pedido de recuperação judicial, o que demonstra sua natureza extraconcursal. Nesse sentido é necessário observar que o Juízo da 7a Vara Empresarial da Capital do Rio de Janeiro, que homologou o plano de recuperação judicial da sociedade anônima agravante, havia estabelecido metodologia específica para o pagamento dos crédito extraconcursais, nos seguintes termos: “AVISO SOBRE OS CRÉDITOS DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR 1. Os processos em que as empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Que as Recuperandas sejam intimadas pelo próprio Juízo de Origem para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos "extraconcursais", qualquer que seja o seu valor, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial, a partir do dia 30/09/2020; 4. Na hipótese de não cumprimento voluntário pelas Recuperandas, após a intimação prevista na forma do CPC, deverão os Juízos de Origem: i). Para os Créditos Extraconcursais até R$ 20.000,00 - Determinar a penhora on line na conta corrente especificamente criada para esse fim e, em caso de insuficiência de saldo, em qualquer outra conta corrente de titularidade das Recuperandas, sem a necessidade de comunicação ao Juízo da Recuperação Judicial; ii) Para os Créditos "extraconcursais" superiores a R$ 20.000,00 -Determinar a comunicação do ocorrido ao Juízo da Recuperação Judicial, por meio de ATO CONCERTADO, a ser materializado em ofício com informação do valor do crédito e do seu titular, para as providências cabíveis, em especial, para a individualização do bem das Recuperandas sobre o qual o Juízo de Origem poderá fazer recair o ato de constrição.” (Ressalvam-se os grifos). É necessário ressaltar também que o Juízo da 7a Vara Empresarial da Capital do Rio de Janeiro proferiu a sentença nos autos do processo no 0203711.65.2016.8.19.0001, ocasião em que declarou cumpridas “todas as obrigações assumidas junto ao plano de recuperação judicial homologado”, razão pela qual decretou o encerramento da recuperação judicial aludida. É oportuno destacar que por ocasião da sentença aludida o Juízo da 7a Vara Empresarial da Capital do Rio de Janeiro especificou metodologia específica para a satisfação dos créditos de natureza extraconcursal, nos seguintes termos: “(...) alterei o procedimento para a quitação dos créditos extraconcursais, conforme decisões de fls. 473.859/473.865 e 492.184/492.187, dispensando a expedição de ofício ao Juízo Recuperacional comunicando a obrigação de pagamento do crédito. Na então nova sistemática, para os cumprimentos de sentença iniciados após 30.09.2020, as Recuperandas passaram a ser intimadas pelo próprio Juízo de origem para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos extraconcursais, independentemente do valor e sem a necessidade de comunicação ao Juízo recuperacional ou ao Administrador Judicial. E em caso de inadimplemento, possibilitei a penhora online nas contas das Recuperandas para os créditos até R$ 20 mil e determinei a intimação das Recuperandas para que fossem indicados bens passíveis de atos de constrição para os créditos em valor superior. Considerando o entendimento jurisprudencial do Eg. STJ, o referido procedimento permanecerá em vigor até o trânsito em julgado da presente decisão. Via de consequência, somente a partir do trânsito em julgado da presente decisão, é que não haverá mais necessidade dos juízos das execuções singulares oficiarem a este juízo visando a realização ou supervisão dos atos de constrição, bem como não haverá necessidade de solicitar o pagamento de créditos extraconcursais, uma vez que voltará a vigorar, no juízo de origem, a sistemática processual do cumprimento da sentença ou da execução extrajudicial na forma prevista no CPC.” No caso em análise, portanto, verifica-se que o valor do crédito pretendido é inferior ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Ademais, a fase de cumprimento de sentença foi iniciada aos 29 de setembro de 2022, sendo admissível, por essa razão, a penhora respectiva. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRUPO OI. NATUREZA DO CRÉDITO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRACONCURSAL. TEMA 1.051 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Em síntese, a parte agravante alega que a data do fato gerador define se o crédito deve ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial e que, no presente caso, o fato gerador não se deu após 20/06/2016, como alega a decisão agravada, mas deu-se em 22/06/2010, fazendo com que o crédito discutido tenha natureza concursal. Sustenta a competência exclusiva do Juízo universal para adoção de medidas constritivas para pagamento do crédito. II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões. III. No processo de origem, a sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência dos débitos referentes ao terminal fixo de no (61) 34041678, hoje com o número fictício F3462417; declarar nulos os contratos no 9083667508-201012, 9083667508-201102 e 9083667508-201101; bem como condenar a requerida, ora agravante, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 por danos morais. A referida sentença foi proferida em 11/06/2021 e certificado seu trânsito em julgado em 26/10/2021. Após o deferimento do início da fase de cumprimento de sentença, houve impugnação por parte da ora agravante, a qual restou indeferida. IV. Nos termos dos Avisos n. 78/2020 e 79/2020 do Tribunal de Justiça do Rio de Janiero serão considerados créditos concursais aqueles com fato gerador constituído antes de 20/06/2016 e créditos extraconcursais aqueles com fato gerador constituído após 20/06/2016. Ainda, dispõe que os créditos concursais serão sujeitos à recuperação judicial enquanto os extraconcursais, não. V. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos - Tema 1.051, fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". No caso dos autos, a condenação em danos morais decorreu de ato ilícito extracontratual (contrato fraudulento), portanto, resta claro trata-se de crédito extraconcursal, uma vez que a data do fato gerador do crédito é a do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o direito do autor, ora agravado, à reparação. VI. Conforme os Avisos do TJRJ acima referidos, para os créditos extraconcursais, se o cumprimento de sentença foi iniciado após 30/09/2020 deverá o Juízo de origem intimar as Recuperandas para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos, qualquer que seja seu valor, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial. VII. Desse modo, considerando que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em momento posterior ao pedido de recuperação judicial pela agravada (20/06/2016), há de se reconhecer a natureza extraconcursal do crédito exequendo, devendo ser mantida a decisão agravada e dar prosseguimento ao cumprimento da sentença. VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a agravante no pagamento das custas processuais. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.” (Acórdão 1618524, 07007906820228079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022) (Ressalvam-se os grifos). “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO DIANTE DA ALTERAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTOS DE CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante insurgiu-se contra decisão do juízo de origem que negou a expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial para que o débito, consistente na conversão da obrigação de não fazer em perdas e danos, seja quitado na forma do plano recuperacional. Narra, em síntese, que a última alteração parcial da sistemática de pagamento em relação aos créditos extraconcursais pelo Juízo da Recuperação Judicial não se aplica ao caso, pois o crédito em relação à conversão em perdas e danos, diz respeito a valor remanescente executado pela agravada em data anterior a 30.09.2020. Logo, o juízo da recuperação judicial deveria receber ofício para pagamento. Preparo recolhido. Decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 27170679). Contrarrazões (Id. 27301940). 2. Observa-se dos autos que a obrigação principal de pagar quantia, em relação aos danos morais arbitrados e a repetição de indébito já foi cumprida pela ré, ora agravante. O que ainda se encontra pendente no cumprimento de sentença é a obrigação de não fazer, consistente na determinação para que a ré pare de efetuar cobranças indevidas ao autor. Diante do descumprimento reiterado da ré quanto à obrigação de não fazer, esta foi convertida em perdas e danos, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme decisão proferida pelo juízo de origem em 05/05/2021 (Id. 26472360, pág. 103-105) 3. A própria agravante confirma que o Juízo da Recuperação Judicial proferiu decisão alterando parcialmente a sistemática de pagamentos dos créditos extraconcursais, determinando que, a partir do dia 30/09/2020, a Empresa Oi seja intimada pelo próprio Juízo de Origem para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos extraconcursais, sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial. 4. Destaca-se que, como a decisão que converteu a obrigação de não fazer em perdas e danos foi proferida depois de 30/09/2020, tal crédito deve seguir a nova sistemática estabelecida para pagamentos pelo Juízo da Recuperação Judicial, não sendo necessária a expedição de ofício. 5. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1396092, 07008350920218079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022) (Ressalvam-se os grifos). Diante desse contexto as alegações articuladas pela recorrente não revelam o preenchimento do requisito da “probabilidade do provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator